Tribunal: TJSP
Processo: 2152087-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a expedição de novo ofício que intime a União a devolver imediatamente o numerário à conta vinculada àquele feito. Pretensão de reforma. Com razão. Súmula vinculante no 47 que reconhece o caráter alimentar da quantia devida a título de honorários advocatícios. Crédito do patrono que tem preferência sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a expedição de novo ofício que intime a União a devolver imediatamente o numerário à conta vinculada àquele feito. Pretensão de reforma. Com razão. Súmula vinculante no 47 que reconhece o caráter alimentar da quantia devida a título de honorários advocatícios. Crédito do patrono que tem preferência sobre crédito fiscal da União. Precedentes do C. STJ e desse E. TJSP. Devolução da quantia levanta pela União. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152087-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALMEIDA
PRADO, CARMELINGO, ZAITZ, RODRIGUES, BARBOSA, BRAGHETTA, VIEIRA,
MARCONDES E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados VERA LÚCIA
DELLA VALLE BIOLCHI, OSVALDO ANICETTO BIOLCHI (ESPÓLIO) e BIOLCHI
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152087-43.2019.8.26.0000 -Voto no 20779
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que indeferiu a expedição de novo ofício que
intime a União a devolver imediatamente o numerário à conta
vinculada àquele feito. Pretensão de reforma. Com razão. Súmula
vinculante no 47 que reconhece o caráter alimentar da quantia
devida a título de honorários advocatícios. Crédito do patrono que
tem preferência sobre crédito fiscal da União. Precedentes do C.
STJ e desse E. TJSP. Devolução da quantia levanta pela União.
Recurso provido.
VOTO No 20779
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almeida
Prado, Carmelingo, Zaitz, Rodrigues, Barbosa, Braghetta, Vieira, Marcondes e
Lima Advogados Associados contra a r. decisão interlocutória (fls. 3935 do
processo, aqui digitalizada a fls. 24) que, em ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu a expedição de novo ofício à 1a Vara de Carazinho/RS
para que intime a União a devolver imediatamente o numerário à conta
vinculada àquele feito, pois o MM. Juízo a quo já teria adotado as providências
cabíveis.
Irresignados,
aduzem
os
exequentes,
patronos
da
empresa FOSFANIL, que buscam receber seu crédito decorrente dos
honorários advocatícios de sucumbência, cuja demora já se estende por 22
anos, período no qual apenas uma pequena parte do referido crédito foi
recebido. Afirma, além disso, que a existência de um débito federal dos
executados suscitou inúmeras discussões sobre a preferência da satisfação,
mas que o E. Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente a preferência
do crédito de honorários advocatícios em relação ao crédito fiscal. Ocorre que,
enquanto não julgado os recursos interpostos em razão dessa questão, foi
determinada a transferência de valores (R$ 755.000,00, oriundos da
arrematação do último imóvel pertencente aos agravados) para a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152087-43.2019.8.26.0000 -Voto no 20779
3
judicial vinculada ao processo do débito federal, sendo o levantamento do
numerário efetuado pela União. Diante desse quadro, o agravante requereu, e
teve negada, a expedição de ofício ao Juízo que se ocupa do seguimento do
processo judicial entre a União e os Executados, visando a imediata devolução
do numerário aludido e, consequente, respeito a ordem judicial proferida pelo
E. TJSP. Alegam os agravantes, ainda, que a justificativa da União, que
declara impossibilidade de restituir os valores levantados, após tê-los
utilizados para saldar débito fiscal, não merece qualquer acolhimento, pois
apenas protela a situação de prejuízo que se busca sanar. Assim, pugna pela
atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final o provimento do recurso.
A fls. 131/133, o pedido antecipatório recursal foi
deferido.
Os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para
apresentar contraminuta (fls. 138).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Quanto ao concurso de credores, o art. 908 prevê,
prioritariamente, uma ordem preferencial por critério de direito e,
secundariamente, por critério temporal.
É cediço a natureza alimentar dos honorários advocatícios
sucumbenciais, entendimento consolidado pela Súmula Vinculante no 47 do
STF:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam
verba
de
natureza
alimentar
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152087-43.2019.8.26.0000 -Voto no 20779
4
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza.
Deste
modo,
o
crédito
em
razão dos honorários
advocatícios tem preferência de direito sobre o crédito fiscal, consoante
entendimento do C. STJ e desse E. TJSP. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PREFERÊNCIA
SOBRE
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que negou o recebimento do
montante
correspondente
a
honorários
advocatícios
contratuais, visto que não goza "de preferência sobre os
créditos tributários".
2.
A
Corte
Especial,
quando
apreciou
os
EREsp
1.351.256/PR, Relator Ministro Mauro Cambpell Marques,
DJe, de 19.12.2014, ratificou o entendimento proferido no
REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que os
créditos resultantes de honorários advocatícios têm
natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para
efeito de habilitação em falência.
3. O STJ, ao analisar os Embargos de Declaração nos
EREsp 1.351.256/PR, consignou que a "controvérsia a ser
analisada diz respeito à classificação do crédito relativo a
honorários advocatícios no concurso de credores em sede
de execução fiscal." Dessa forma, não há mais dúvidas de
que os honorários advocatícios estão incluídos na ressalva
do art. 186 do CTN.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152087-43.2019.8.26.0000 -Voto no 20779
5
honorários
advocatícios,
tanto
os
contratuais
quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e
destinam-se ao sustento do advogado e de sua
família"
(REsp
1.557.137/SC,
Rel.
Ministro
Mauro
Campebell Marques), portanto preferem ao crédito
tributário.
5. Recurso Especial provido.
(REsp 1812770/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
17/09/2019,
DJe
14/10/2019 sem destaque no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL
Arrematação do imóvel
Concurso de
credores
Crédito oriundo de honorários advocatícios
sucumbenciais que preferem ao tributário
Natureza
alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas
Exegese do art. 186 do Código Tributário Nacional
Entendimento do C. STJ no sentido de que "os
honorários
advocatícios,
tanto
os
contratuais
quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e
se destinam ao sustendo do advogado e de sua
família, portanto, preferem ao crédito tributário"
TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VALOR DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS PARA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO
DESCABIMENTO
Levantamento da quantia que se
viabiliza após assegurado ao devedor o exercício do
direito de defesa, a ser observado nas respectivas
execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222433-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152087-43.2019.8.26.0000 -Voto no 20779
6
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020
sem
destaque no original)
EXECUÇÃO. Múltiplas penhoras sobre o mesmo imóvel.
Juízo ordenou que se observasse a ordem de pagamentos
pré-estabelecida, ao argumento de que os créditos
possuem anterioridade. Todavia, detém preferência
legal sobre qualquer outro, seja fiscal, condominial
ou garantia real, o crédito relativo a honorários
advocatícios sucumbenciais por se tratar de verba
equiparada ao crédito trabalhista. Precedentes. Anoto
que o fato de o Banco Rodobens ser credor hipotecário e
também
ter
direito
aos
recebíveis
das
unidades
habitacionais, dentre as quais a leiloada, não afasta a
circunstância de que os bens são de propriedade da
executada. A condição da instituição financeira é de mera
credora, ainda que preferencial, o que não lhe confere
direitos exclusivos sobre o produto da arrematação,
devendo
observar
a
ordem
de
pagamentos
aqui
estabelecida. RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO E
DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2227033-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019
sem destaque no original)
Portanto, imperativa a devolução da quantia levantada
pela União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152087-43.2019.8.26.0000 -Voto no 20779
7
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)